Tribunal: TJBA
Processo: 0510117-73.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0510117-73.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CICERO FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ATENUAÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. PATAMAR MANTIDO. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL E VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou Cícero Francisco Alves de Almeida pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade transportar, fixando a pena-base pouco acima do mínimo legal. O recurso restringe-se à dosimetria da pena, mais precisamente, à exasperação da pena-base, sem impugnação quanto à materialidade e autoria, comprovadas por auto de apreensão, laudo pericial definitivo, depoimentos dos policiais rodoviários federais e confissão judicial do réu, flagrado transportando mais de 4 kg de cocaína e crack de São Paulo/SP para o Crato/CE, mediante promessa de pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se a pena-base foi adequadamente fixada na primeira fase da dosimetria, à luz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006; (II) estabelecer se são adequadas a fração de aumento pela majorante do tráfico interestadual, o regime inicial fechado e a manutenção da prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial definitivo, depoimentos policiais harmônicos e confissão judicial, sendo válida a valoração dos testemunhos de agentes públicos quando coerentes com o conjunto probatório, conforme jurisprudência do STJ. A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime na sentença mostra-se genérica e desprovida de fundamentação concreta, por se apoiar em elementos inerentes ao tipo penal. A quantidade e a natureza da droga apreendida — mais de 4 kg de cocaína e crack — constituem circunstância judicial concreta apta a justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância a tais vetores. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente de elevado potencial lesivo revela maior gravidade concreta da conduta e elevado potencial de disseminação do dano social, legitimando o aumento da pena-base em 1/6. A confissão espontânea do réu, reconhecida na segunda fase da dosimetria, impõe a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, mas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. A majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 incide, pois comprovado o transporte interestadual da droga entre São Paulo e Ceará, devendo ser mantida a fração de 1/6 (um sexto), considerada pelo juízo primevo, em que pese insuficiente, por não se tratar de matéria objeto da irresignação ministerial e dada a vedação à reformatio in pejus. A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos, diante da existência de circunstância judicial desfavorável e da gravidade concreta evidenciada pela quantidade e natureza da droga. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendida e a gravidade concreta da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido ara redimensionar a pena-base aplicada ao apelado CÍCERO FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA, fixando a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 68; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, V, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 912650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; STJ, HC 818090/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC 845460/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AREsp 2308332/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024; STJ, HC 789802/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n. 0510117-73.2016.8.05.0274, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado CICERO FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.